Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025174-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (EMBARGANTE), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (EMBARGANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – EXTENSÃO DE EFEITOS DE JULGAMENTO DE HC – OMISSÃO CONFIGURADA - CORRÉU EM SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA – CONDUTA DO EMBARGANTE/PACIENTE MAIS AMPLA – EXTENSÃO INJUSTIFICÁVEL

– JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas],
“afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC 1014023-19.2021.8.11.0000).

“Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos quando não enfrentadas no acórdão todas as teses arguidas pelo impetrante. Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há se falar em extensão de benefício.”
(TJMT, ED 1010561-83.2023.8.11.0000)

Recurso provido parcialmente para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS 1025174-11.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTES (S): ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIA contra acórdão no qual fora denegado, à unanimidade, o
habeas corpus
nº1025174-11.2023.8.11.0000, impetrado
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2°, § 2º

da Lei nº 12.850/2013 – (fls. 14/37-ID

154984160).

O embargante/paciente sustenta omissão por não ter sido apreciado o argumento relativo à
“inexistência do tratamento isonômico dos réus Rosalvo Junior Pereira Farias e Francisco Junior Dalpasquale, vez que o último teve a prisão substituída por medidas cautelares diversas ainda que responda por posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo adulterada”.

Requer o provimento para que, sanada a omissão, a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (ID 19413195).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pelo desprovimento, visto que a conduta
“imputada ao paciente apresenta maior grau de gravidade e envolvimento para com a organização criminosa, de modo que não há que se falar em extensão de efeitos ou ausência de tratamento isonômico (art. 580 do CPP)”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – fls. 3857/3859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa, nas razões da impetração, aduziu que o corréu “
Francisco Junior Dalpasquale foi posto em liberdade com medidas cautelares diversa sustentando antecedentes criminais e sem comprovação de trabalho lícito, sendo que o paciente Rosalvo Junior Pereira Farias sustenta predicados favoráveis, trabalho lícito e pai ativo.

Realmente, essa matéria não foi analisada no julgamento da impetração, embora a Defesa não tenha requerido, expressamente, a extensão dos efeitos do julgamento do HC nº 1003333-57.2023.8.11.0000 [impetrado em favor do corréu Francisco Junior Dalpasquale].

Vejamos.

O embargante/paciente ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIA foi denunciado por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2°, § 2º da Lei nº 12.850/2013 -, visto que seria o responsável por comercializar pistolas, revólveres e espingardas a integrantes do “Comando Vermelho”, possivelmente para a prática de roubos; ao passo que o corréu FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE foi apontado como responsável por fornecer ácido bórico [substância química comumente utilizada para multiplicação da cocaína e derivados] aos demais membros da organização.

Nos julgamentos do HC

nº 1000396-74.2023.8.11.0000 [impetrado em favor do embargante/paciente ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIA no dia 22.5.2023] e do HC nº 1025174-11.2023.8.11.0000 [impetrado no dia 20.10.2023] , esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia cautelar ao considerar que: 1) o embargante/paciente manteve diálogos e negociatas envolvendo a mercancia ilícita de armas e munições com, ao menos, 4 (quatro) interlocutores distintos
“[conversas em 4.7.2022 e 13.7.2022], conforme se extrai do Relatório Técnico nº 33/2022-NI/DR/SINOP, subscrito pelas investigadoras de Polícia Vanessa Boni da Costa e Alyne Silveira Alves, e da denúncia (PJE N.U 1000896- 62.2022.8.11.0102)”
; 2) foram apreendidas, em poder do embargante/paciente,

“uma espingarda, calibre 22, e 7 (sete) “cápsulas”, calibre 38, sendo uma intacta e 6 (seis) deflagradas, durante o cumprimento do mandado de prisão”
; 3)
“não há nulidade das interceptações telefônicas quando a autoridade policial, a partir de informações anônimas, realiza diligências investigativas prévias e demonstra a imprescindibilidade da medida para a continuidade das apurações”
; 4)
“o tempo de custódia cautelar não se revela excessivo quando valoradas as particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “complexa e estruturada organização criminosa”.

Por sua vez, no julgamento do HC nº 1003333-57.2023.8.11.0000 [impetrado em favor do corréu FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE no dia 22.7.2023], esta e. Câmara concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, visto que:
“foi interceptado único diálogo entre ele e o codenunciado Sandro Nascimento da Silva, em 21.6.2022, no qual Sandro solicita 1kg (um quilo) do referido insumo [ácido bórico], conforme se extrai da denúncia (PJE N.U 1000896-62.2022.8.11.0102)”;
“
não consta do procedimento investigatório qualquer indicação relativa à apreensão de substâncias entorpecentes na posse do paciente, tampouco existem referências, nos diálogos interceptados, de envolvimento direto no tráfico de drogas e/ou em outras atividade”.

Atente-se que a conduta do embargante/paciente ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIA se revelou mais abrangente que àquela atribuída ao corréu FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE [fornecimento de ácido bórico, com registro de um contato telefônico], uma vez que ele seria o integrante com atuação direta no fornecimento de armamentos ao grupo criminoso, além de manter vínculo/contato com interlocutores suspostamente envolvidos na criminalidade difusa.

Nos diálogos interceptados, o embargante/paciente teria negociado pistolas [
“380, 9 milimetros, PT 58 e Taurus”
], revólvers

e munições por valores expressivos [R$9.000,00; R$7.500,00;R$5.000,000], segundo Relatório Técnico Final Nº 65/2022- NI/DR/SINOP - Operação
Totalis Purgatio
.

Se os atos criminosos atribuídos ao embargante/paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas],
“denotando maior envolvimento dele com [...] integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP”
(HC 1014023-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021).

Ausente idêntica situação jurídica com o corréu, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, em extensão aos efeitos do julgamento do HC nº 1003333-57.2023.8.11.0000.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos quando não enfrentadas no acórdão todas as teses arguidas pelo impetrante. Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há se falar em extensão de benefício.”
(ED 1010561-83.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 21.7.2023)

Registre-se, enfim, que o c. STJ, no dia 26.1.2024, manteve a prisão preventiva do paciente, por não visualizar
“constrangimento ilegal de plano”
(HC nº 885.745/MT – Relator: Min. Og Fernandes).

Portanto, o recurso aclaratório deve ser provido parcialmente, sem atribuição de efeitos modificativos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para sanar a omissão quanto à extensão de efeitos do julgamento do HC nº 1003333-57.2023.8.11.0000, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024